Tribunal: STF
Processo: RE 84231
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO JA CONVERTIDO EM PENHORA, ESTANDO JULGADA A
AÇÃO PRINCIPAL, QUE SE ACHA EM EXECUÇÃO. EXTINTO, POIS, O PROCESSO
CAUTELAR, DESAPARECEU O INTERESSE NA DEFINIÇÃO DO FORO COMPETENTE
PARA A SUA APRECIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.